Tribunal: TJES
Processo: 5002839-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002839-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: MICHEL MARIN CAPRINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002839-18.2023.8.08.0030

RECTE.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.: MICHEL MARIN CAPRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REMATRÍCULA NÃO REALIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Michel Marin Caprini em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A, aduzindo o requerente que era aluno da requerida no curso de Direito, optando por trancar sua matrícula em 2020, contudo, a requerida informou a existência de pendências e acabou negativando seu nome nos cadastros do SPC/SERASA. Busca, assim, a inexigibilidade do débito, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6583421, informando que os valores são decorrentes do “PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP)”, no qual o aluno paga um percentual líquido sobre cada mensalidade. A ré ofertou RI no ID 6583438, com contrarrazões no ID 6583450.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: DECLARO a inexistência dos débitos existentes em nome do autor MICHEL MARIN CAPRINI, junto a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, DETERMINANDO a baixa de toda e qualquer anotação junto a órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05(cinco) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária desde a presente data. RESSALVO, o direito da parte requerida em cobrar proporcionalmente os dias letivos ATÉ o final do primeiro semestre do ano de 2020, uma vez que a autora ingressou/matriculou-se no primeiro semestre de 2019, caso tenha inadimplência nesse período, sem incidência de juros e correção monetária anteriores a este julgado”.
3 –
No mérito em si, o comando sentencial merece pequeno reparo. No que se refere à cobrança referente ao “PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP)”, observa-se que não há prova, de fato, que o autor tenha cursado o 2º semestre do ano de 2020, o que a requerida poderia facilmente ter demonstrado por meio do histórico de faltas e notas obtidas, contudo, ficou reconhecido seu direito de cobrar proporcionalmente os dias letivos até o fim do 1º semestre de 2020. Assim, entendo que neste ponto a decisão encontra-se em consonância com a prova dos autos. Quanto aos danos morais, observo que a restrição atrai o reconhecimento da modalidade
in re ipsa
do dano moral. Contudo, de fato, entendo que a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não está adequada ao caso concreto, devendo ser reduzida. Assim, me parece que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)